Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719320-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Intimem-se os apelantes JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA e ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA para manifestar acerca da implementação, pela operadora, da redução nas mensalidades, o que, aparentemente esvazia o pleito incidental declinado no ID 33127462. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, independentemente de manifestação, retornem conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator